Tribunal: TJDFT
Processo: 0732244-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732244-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE ALCIR ARAUJO SILVA EMBARGADO: CONDOMINIO PARQUE JATAHY SUL DESPACHO Em respeito ao princípio do contraditório, intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 1.023, § 2o, Código de Processo Civil). BRASÍLIA, DF, 18 de março de 2022 15:26:24. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora